Tribunal: TJPA
Processo: 0804282-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804282-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE NEVES NAZARE RIOS BRITO

AGRAVADO: WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0804282-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE NEVES NAZARE RIOS BRITO

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

AGRAVADO: WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: ARYELLA GRISOLIA COSTA

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPC. DOLO PROCESSUAL, NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO DE VISTORIA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso contra decisão que imputou multa por litigância de má-fé baseada em suposta inércia da agravante após vistoria em imóvel vizinho.

Análise da conduta sob a luz do artigo 80 do Código de Processo Civil, que exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária para configuração de má-fé, o que não se verificou no caso em tela.

A falta de intimação específica para que a parte se manifestasse sobre o referido laudo, contraria o princípio da cooperação e o impulso oficial do processo.

Decisão agravada reformada para excluir a multa, dada a inexistência de prova de má-fé pela agravante.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0804282-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE NEVES NAZARE RIOS BRITO

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

AGRAVADO: WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: ARYELLA GRISOLIA COSTA

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEISE NEVES NAZARE RIOS BRITO, em face de decisão interlocutória do juízo da 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM nos autos da ação de obrigação de fazer, que visa paralisar obra no imóvel vizinho, tendo como parte autora WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

A decisão agravada foi a que impôs penalidades de litigância de má-fé à agravante, devido à sua suposta inércia após a realização de vistoria e ausência de manifestação no processo, interpretada pelo julgador como tentativa de obstruir o andamento processual. As alegações centrais no processo de origem envolvem a realização de uma vistoria acordada entre as partes para reparar danos alegados pelo agravado, Wildenyra da Conceicao Lima da Silva, em imóvel vizinho decorrentes da obra da agravante.

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que não houve má-fé em sua conduta, ressaltando que não foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo de vistoria, o que caracterizaria uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a penalidade foi aplicada sem que fosse dada a ela a oportunidade de se manifestar sobre o laudo apresentado pela parte agravada, configurando-se, assim, uma imposição abusiva e desprovida de fundamentação jurídica adequada.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da penalidade, enfatizando que a falta de manifestação da agravante sobre o laudo evidencia uma tentativa de obstruir o progresso processual, justificando a imposição de litigância de má-fé.

É O RELATÓRIO

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

É o relatório.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0804282-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISE NEVES NAZARE RIOS BRITO

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

AGRAVADO: WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: ARYELLA GRISOLIA COSTA

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal,

No presente agravo de instrumento, a agravante Deise Neves Nazare Rios Brito volta-se contra a decisão que lhe impôs a penalidade da multa por litigância de má-fé, sob fundamento de inércia após a realização de uma vistoria acordada entre as partes e a falta de manifestação no processo, o que teria sido interpretado pelo julgador como uma tentativa de obstrução do andamento processual. Argumenta que a referida multa é indevida, uma vez que não houve atuação que caracterize as hipóteses do art. 80 do CPC.

A aplicação de penalidades por litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil, demanda a inequívoca demonstração de que o agir da parte se amolda a uma das condutas elencadas no referido artigo, o que inclui alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, entre outras. A simples ausência de manifestação, especialmente quando também não se verifica a devida intimação da parte, não pode automaticamente ser equiparada à má-fé processual.

É imperioso assinalar que, diante da omissão da agravante em se manifestar sobre o laudo de vistoria, caberia ao juízo primário, sob a égide do princípio do impulso oficial, intimar especificamente a agravante para que se manifestasse, antes de considerar tal omissão como elemento configurador de má-fé. O princípio da cooperação, que também orienta a atuação dos sujeitos processuais, reforça essa abordagem, no sentido de buscar a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Em jurisprudência similar, temos entendimento no sentido de que a penalidade de litigância de má-fé deve ser aplicada com cautela e sempre acompanhada de clara demonstração de dolo ou culpa da parte, conforme segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APELAÇÃO 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Por tais razões, constata-se que não restou devidamente caracterizada a litigância de má-fé por parte da agravante, tendo em vista a ausência de comprovação de que a agravante agiu com o intuito de prejudicar a condução do processo ou de obstar a defesa de direitos pelo agravado.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO ao mesmo para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a condenação da agravante à multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/07/2024